Tribunal: TJDFT
Processo: 0743412-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. FRAÇÃO DE LOTE ANTERIORMENTE NEGOCIADO ENTRE AS PARTES. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DIREITOS NEGOCIADOS PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO. TITULARIDADE CONTROVERTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA.

1. Embora tenha havido a negociação entre as partes envolvendo o lote objeto do pedido de penhora, constituído por fração de terreno maior, houve posterior declaração de nulidade do negócio jurídico, de modo que o imóvel deveria retornar a sua integralidade, constituindo-se apenas pelo denominado lote 56.

2. A prosperar a determinação de penhora de parte do lote, sem qualquer prova de que houve posterior fracionamento regular do terreno em questão, implica em indevido e irregular parcelamento do solo com a chancela do Poder Judiciário, o que não pode ser admitido.

3. Ainda que se considere mantido o fracionamento do terreno, cumpre destacar que a discussão travada em embargos de terceiros, apontados pelo agravante como prova de existência e titularidade da agravada sobre o lote 56-A, envolve terceiro alheio ao cumprimento de sentença originário, sendo relevante asseverar que a posterior transmissão da posse e direitos do lote 56-A decorreu de ato do próprio agravante.

4. Não pode o ora agravante querer se beneficiar de uma penhora sobre direitos incidentes sobre terreno que este mesmo cedeu para terceiros, tendo havido posteriores transmissões de direitos sobre o bem, cuja questão se faz controversa.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.